Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-51.2021.8.11.0050
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002636-51.2021.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELZO MARIANO DA SILVA - CPF: 204.056.002-59 (EMBARGANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ONESIMO JOSE CALIXTO - CPF: 034.936.117-73 (EMBARGADO), ONESIMO JOSE CALIXTO - CPF: 034.936.117-73 (ASSISTENTE), ELZO MARIANO DA SILVA - CPF: 204.056.002-59 (EMBARGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos pela Associação Gestão Veicular Universo contra acórdão que, em ação de cobrança de seguro veicular cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Elzo Mariano da Silva, reconheceu apenas o dever de indenizar danos materiais no limite da apólice, afastando lucros cessantes e danos morais. A embargante sustenta omissões e obscuridades relativas à fixação do valor indenizatório, parâmetros de correção e juros, autorização para dedução de taxa contratual, bem como à análise de cláusula excludente, boletim de ocorrência e rastreador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto aos pontos levantados, justificando o acolhimento dos segundos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm função restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado já analisou expressamente a cláusula excludente, com fundamento em precedentes do STJ, bem como examinou o boletim de ocorrência e o rastreador, identificando contradições e depoimentos relevantes.

A decisão também delimitou que a condenação se restringe a danos materiais, afastando lucros cessantes e danos morais por ausência de prova.

As alegações da embargante configuram mera tentativa de reabrir matéria já decidida, sendo inadequadas na via dos embargos de declaração.

A reiteração da insurgência por meio de segundos embargos evidencia caráter manifestamente protelatório, sujeitando a parte à multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC em caso de nova interposição com o mesmo objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida.

A análise prévia e fundamentada dos pontos suscitados afasta alegação de omissão ou obscuridade.

A reiteração de embargos com o mesmo objeto pode caracterizar intuito protelatório e ensejar a aplicação de multa processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos pela Associação Gestão Veicular Universo contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado proferido nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Veicular c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Elzo Mariano da Silva, oriunda da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT.

O julgado embargado reconheceu apenas o dever de indenizar por danos materiais, no limite da apólice, afastando os pleitos de lucros cessantes e danos morais.

A embargante alega omissões e obscuridades, sustentando que não houve fixação expressa do valor da indenização e dos parâmetros de correção e juros; que deveria ser considerado o valor de R$ 90.000,00 e autorizada à dedução de taxa contratual; e que houve omissão quanto à cláusula excludente e à análise do Boletim de Ocorrência e rastreador.

Sem apresentação de contrarrazões. Id.304679381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

No caso, verifica-se que a decisão embargada já enfrentou de forma expressa todos os pontos suscitados:

a)analisou a cláusula excludente (cláusula 5.1-q), com base em precedentes do STJ;

b) examinou o Boletim de Ocorrência e o rastreador, apontando as contradições e depoimentos e;

c) delimitou que a condenação abrange apenas danos materiais, afastando lucros cessantes e danos morais por ausência de prova.

As alegações ora trazidas configuram mera tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, sendo incabível na via estreita dos aclaratórios.

Isso porque, os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação sobre inconformismo com a decisão."
(N.U 1033892-60.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

Ressalte-se que se trata de segundos embargos de declaração, o que reforça o caráter manifestamente protelatório da insurgência.

Assim,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela Associação Gestão Veicular Universo.

Advirto que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025